Tribunal: TJBA
Processo: 8068852-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068852-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO MARTINS DE OLIVEIRA Advogado(s): LEANDRO LIMA SILVA AGRAVADO: EDILEUZA ALVES FERREIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTÁ-LA. CONCESSÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. POSSE NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8068852-85.2024.8.05.0000 interposto por JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA, que se insurge contra a decisão proferida nos autos do processo nº 8002389-33.2024.8.05.0172 movido contra EDILEUZA ALVES FERREIRA E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,